Tribunal: STF
Processo: STP 724
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, que impunha ao Estado requerente a obrigação de suprimento de oxigênio em favor da Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, a fim de manter o funcionamento de unidade hospitalar, até a regularização do fornecimento do insumo por empresa contratada da autora Unimed. 
    Em decisão proferida em 29/01/2021, a Eminente Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, deferiu parcialmente a liminar pleiteada pelo Estado autor, determinando a suspensão dos “efeitos da tutela provisória concedida nos autos do agravo de instrumento nº 4000228-84.2021.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas”, ressalvando, contudo, “que o Estado requerente mantenha o oxigênio dos Pacientes que atualmente se encontram internados no Hospital Unimed de Manaus/AM, para os quais, segundo os protocolos médicos a serem justificados em cada caso concreto, o insumo se revele fundamental para a preservação imediata das vidas (Pacientes graves)”. 
    Em petição protocolada no último dia 03 de fevereiro (doc. 33), relata o Estado do Amazonas que, tendo o juízo estadual de origem remetido o processo para a Justiça Federal, por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça em incidente de conflito de competência, o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas restabeleceu a tutela deferida no Juízo Estadual, determinando, in verbis (doc. 34): 
    “(...) À White Martins, União, Estado do Amazonas e Município de Manaus que, atuando de maneira conjunta e uniforme, procedam à distribuição imediata e contínua de oxigênio à Unimed Manaus, utilizando-se de todos os meios necessários, seja através da ajuda de outros Estados, reativação de usinas localizadas no Amazonas para produção de oxigênio utilizável nas unidades de saúde, ou quaisquer outras ações semelhantes, a fim de que não haja qualquer tipo de carência de oxigênio na unidade de saúde da UNIMED. (...)”. 
    Em breve síntese, sustenta o Estado autor que esta nova decisão provisória guardaria “identidade absoluta com a liminar parcialmente suspensa por essa Corte”, razão pela qual requer “a extensão da decisão proferida no pedido de suspensão de tutela provisória n. 724/AM à tutela de urgência proferida no processo 1001016-72.2021.4.01.3200”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    O § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares “cujo objeto seja idêntico”.
    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos pela Eminente Ministra Rosa Weber e o teor da nova decisão provisória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas nos autos do processo 1001016-72.2021.4.01.3200. Isto porque em ambas as decisões foi determinado o fornecimento de oxigênio a unidade hospitalar privada específica, em detrimento de outras unidades de atendimento e à parte do plano de contingência elaborado pelas autoridades sanitárias estaduais, de modo a descontextualizar “o acesso igualitário e universal que marca as ações e serviços de saúde na programática da Constituição (CF, art. 196)”, conforme consignado pela Ministra Rosa Weber na decisão constante do doc. 28. 
    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela pela Eminente Ministra Rosa Weber no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelo Estado do Amazonas, sem prejuízo de ulterior análise exauriente quando da perfectibilização do contraditório. 
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão parcial da decisão provisória proferida no processo 1001016-72.2021.4.01.3200, em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, nos exatos termos já deferidos pela Ministra Rosa Weber nestes autos, a saber, mantendo a determinação para que o Estado requerente forneça oxigênio para o atendimento dos pacientes que atualmente se encontram internados no Hospital Unimed de Manaus/AM, para os quais, segundo os protocolos médicos a serem justificados em cada caso concreto, o insumo se revele fundamental para a preservação imediata das vidas (pacientes graves). 
    Intime-se a autora do processo de origem, para que se manifeste sobre este pedido de extensão (Lei 8.437/1992, art. 4º, §2º).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente